Tribunal: TJSP
Processo: 2009948-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Cumprimento de sentença para a satisfação de honorários de advogado resultantes da sucumbência. Majoração em segundo grau para 15% que tem sua base de cálculo no valor atribuído à causa corrigido. Interpretação errônea da decisão de primeiro grau no sentido de que esse percentual era incidente sobre os honorários de advogado já estipulados em primeiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Cumprimento de sentença para a satisfação de honorários de advogado resultantes da sucumbência. Majoração em segundo grau para 15% que tem sua base de cálculo no valor atribuído à causa corrigido. Interpretação errônea da decisão de primeiro grau no sentido de que esse percentual era incidente sobre os honorários de advogado já estipulados em primeiro grau, e assim de 11,5% no seu todo. Cancelamento em tais circunstâncias da condenação ao exequente ao pagamento de honorários de advogado à parte contrária na fase de cumprimento de sentença. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009948-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante VIRGILIO
PEREIRA REGO, é agravado CELSO DE SIQUEIRA ARROYO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009948-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.818
2
Voto no 43.818
Agravo de Instrumento no2009948-34.2020.8.26.0000
Comarca de Jacareí
Agravante: Virgílio Pereira Rego
Agravada: Celso de Siqueira Arroyo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Embargos
à
execução.
Cumprimento de sentença para a satisfação de honorários de
advogado resultantes da sucumbência. Majoração em segundo
grau para 15% que tem sua base de cálculo no valor atribuído à
causa corrigido. Interpretação errônea da decisão de primeiro grau
no sentido de que esse percentual era incidente sobre os honorários
de advogado já estipulados em primeiro grau, e assim de 11,5% no
seu todo. Cancelamento em tais circunstâncias da condenação ao
exequente ao pagamento de honorários de advogado à parte
contrária na fase de cumprimento de sentença. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por autor, o qual foi
tirado dos autos do procedimento de cumprimento de sentença editada no
processo da ação declaratória de inexistência de débito e condenação a
indenizar por danos, e busca a reforma da decisão que, acolhendo
impugnação, lhe impôs a condenação em honorários de advogado resultantes
da sucumbência.
Diz o agravante que a controvérsia ficou limitada à aplicação da
correção monetária ao principal que serve da base para o cálculo da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009948-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.818
3
remuneratória do serviço advocatício, sem portanto discutir essa verba e si, de
sorte que foi estranha a decisão judicial para reduzi-la a patamar não
contemplado na decisão de segundo grau.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Não há dúvida de que os honorários de advogados estipulados
em segundo grau, em favor da parte vencedora, foi de 15%, e a discussão que
se travou na fase de cumprimento de sentença para a satisfação dessa verba
limitou-se à correção monetária.
Com isso, data vênia, é sem embasamento no título executivo a
conclusão do digno órgão de primeiro grau de que aquele percentual de 15%
incidia apenas sobre o valor dos honorários de advogado resultantes da
sucumbência já estipulados em primeiro grau em razão da improcedência dos
embargos à execução.
A orientação correta a dar-se à hipótese é a de que a majoração
para 15% dos honorários de advogado estipulados em primeiro grau, em
razão do trabalho acrescido com a impugnação da apelação, não é sobre estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009948-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.818
4
mas sobre o valor dado a causa corrigido. Em suma, os 15% substituem os
10% e a base de cálculo continua a mesma, ou seja, o valor dado à causa,
corrigido.
Daí que é correta a conta apresentada pela parte agravante, sem,
pois, prevalecer o entendimento de primeiro grau no sentido de que, a rigor, o
total do honorários de advogado resultantes da sucumbência, considerados os
fixados em primeiro e em segundo grau, seriam de 11,5%, sem poder ignorar
que a redação do v. acórdão embargado, nada clara, permitia essa
interpretação mas que sua intenção real é ter como base de cálculo o valor
dado à causa corrigido.
Assim, impõe-se a abolição da condenação ao pagamento de
honorários de advogado imposta na fase de cumprimento de sentença em
desfavor da parte exequente.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator